Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITADO. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. LEI N. 14.879/2024. VIGÊNCIA. ART. 14 DO CPC. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITANTE.
1. A Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do Código de Processo Civil, estabelecendo a possibilidade de o Juízo declinar de ofício a competência no caso de ajuizamento de ação em foro aleatório, este compreendido como um foro que não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, ressalvado o caso de pactuação consumerista quando favorável ao consumidor.
2. A escolha do foro não obedeceu a nenhum do critério legal objetivo para fixação da competência, sendo, portanto, um foro aleatório, o que justifica a declinação da competência de ofício.
3. Considerando as alterações da Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, notadamente o disposto no § 5o do art. 63 do CPC, e que a lei processual é aplicável imediatamente a todos os processos em curso, deve ser declarado competente para julgamento do feito o Juízo Suscitante.
4. Conflito de competência conhecido para declarar o Juízo suscitante como competente.